Tribunal: TJES
Processo: 5015543-38.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015543-38.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO FABIO DE JESUS ROQUE
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015543-38.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
GERALDO FABIO DE JESUS ROQUE

RECORRIDO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA DIGITAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVOU A ALEGADA FRAUDE COMETIDA PELO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E BENEFICIÁRIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). RETENÇÃO DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR, ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA E SAÚDE DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral ajuizada por
GERALDO FABIO DE JESUS ROQUE
em face de
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega ser pessoa com deficiência e depender exclusivamente do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Afirma que, em 28 de abril de 2025, sua conta na plataforma da ré foi bloqueada sem justificativa plausível, retendo o saldo de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais), que constituía sua única reserva financeira.

Aduz que o bloqueio o impediu de custear despesas essenciais, como consultas médicas e medicamentos de uso contínuo para tratamento de suas comorbidades (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, Retocolite Ulcerativa, Depressão e Ansiedade), gerando grave constrangimento e agravamento de seu estado de saúde. Informa ter tentado resolver a questão administrativamente por diversas vezes, sem sucesso, recebendo apenas respostas evasivas.

A sentença proferida pelo juízo singular julgou improcedentes os pedidos autorais.

“(...)
Assim, diante da demonstração do uso irregular do perfil administrado pela requerida, por parte do autor, inexiste ato ilícito decorrente do encerramento da conta virtual, reconhecendo-se que a ré agiu no exercício regular do direito em inicialmente bloquear a conta e, posteriormente, excluí-la, de sorte que se julga improcedente a pretensão indenizatória.

Ante o exposto, julga-se extinto o feito sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, CPC, em relação ao pedido de obrigação de desbloquear a conta virtual e, por outro lado, julga-se
IMPROCEDENTE
a pretensão indenizatória, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.”

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 15433578), pugnando pela reforma integral da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Analisando detidamente os autos, entendo que a
sentença merece reforma
.

A controvérsia central reside na legalidade do bloqueio da conta digital do recorrente e na existência de dano moral indenizável em decorrência da conduta da recorrida.

É
incontroverso
que a recorrida
procedeu ao bloqueio da conta do autor
em 28 de abril de 2025, o que
perdurou por aproximadamente 12 dias
até o ajuizamento da presente demanda em 09 de maio de 2025. Em sua defesa, a empresa alega que o bloqueio se deu de forma legítima, por suspeita de fraude, em exercício regular de seu direito.

Embora as instituições financeiras e de pagamento possuam o dever de zelar pela segurança das operações em suas plataformas, a aplicação de medidas de segurança, como o bloqueio cautelar de contas, deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em tela, a
manutenção do bloqueio por mais de 12 dias mostra-se excessiva e desarrazoada
.

A própria regulamentação do Banco Central, na Resolução BCB n° 147 de 28/09/2021, que trata de mecanismos de segurança para transações via Pix, estabelece um
prazo máximo de 72 horas para o bloqueio cautelar em caso de suspeita de fraude
.

Ainda que a situação não se limite a uma transação Pix, tal prazo serve como um importante parâmetro de razoabilidade, o qual foi vastamente extrapolado pela recorrida.

A falha na prestação do serviço se agrava ao se considerar a condição de hipervulnerabilidade do recorrente. Trata-se de pessoa com deficiência, desempregado e cuja
única fonte de renda é o Benefício de Prestação Continuada (BPC), no valor de R$ 1.518,00
. O valor bloqueado,
R$ 610,00
, representava uma
parcela significativa de sua renda mensal
, sendo indispensável para sua subsistência e para a manutenção de sua saúde, conforme demonstram os laudos e receitas médicas anexados aos autos (ID 15433559 e 15433560).

A conduta da recorrida, ao privar o consumidor do acesso a verba de caráter alimentar por um período prolongado e sem apresentar uma solução célere, mesmo após diversas tentativas de contato do autor (IDs 15433551, 15433552, 15433553), ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.

A angústia, a insegurança e o constrangimento de ter que pedir dinheiro emprestado para custear despesas médicas essenciais configuram um abalo psicológico e uma ofensa à dignidade da pessoa humana, passíveis de reparação por dano moral.

APELAÇÃO CÍVEL –
BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA
– EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR –
MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO POR LONGO PERÍODO – FALTA DE ACESSO DO AUTOR AOS SEUS RECURSOS FINANCEIROS – DANO MORAL CONFIGURADO
– PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO EXACERBADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto a instituição bancária defenda a ausência de ilícito, observa-se que sua falta de cautela na celebração de contrato de empréstimo, aparentemente realizado mediante fraude pois sem o consentimento do titular da conta bancária, é que desencadeou a suspensão dos serviços bancários. 2 . Embora o bloqueio da conta tenha ocorrido de forma legítima, por razões de segurança, após a realização de empréstimo não reconhecido pelo requerente, no valor de R$35.900,00 (trinta e cinco mil e novecentos reais),
a manutenção da restrição por tanto tempo não se justifica, tampouco a retenção dos recursos financeiros do autor. 3. O ocorrido ultrapassa o conceito de mero aborrecimento, principalmente diante da falta de acesso do autor a seus recursos financeiros por longo período, inclusive à verba salarial . 4. Sobre o quantum indenizatório, observando os parâmetros jurisprudenciais para a fixação de compensação por danos morais que envolvem prejuízos decorrentes do bloqueio indevido de conta bancária, nota-se uma média mais baixa de condenação, ou seja, de R$5.000,00 (cinco mil reais)
. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000188-35.2019.8 .08.0064, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível)

Portanto, a conduta da ré foi abusiva e gerou danos que devem ser indenizados. No que tange ao
quantum
indenizatório, considerando a gravidade da falha, a condição econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
como adequado para o caso concreto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para:

DEFERIR
ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita;

CONDENAR
a ré,
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, com correção monetária a partir da publicação desta decisão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários, por força do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)